Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA CRUENTA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM SEU PATAMAR INTERMEDIÁRIO (1/2). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e VI, §2o-A, inciso I, §7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei 11.340/06, e art. 12 da Lei 10.826/03.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; (ii) analisar a possibilidade de decote da qualificadora do motivo torpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
4. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).
5. Cabe ao conselho de sentença decidir se o acusado praticou o ilícito motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio. Precedentes do STJ.
6. Merece correção a dosimetria quando não obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da reprimenda.
7. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação, menor será a redução da pena – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal).
8. Consoante entendimento do Superior Tribuna de Justiça, “a tentativa branca, no qual a vítima não é atingida no processo de execução e, portanto, não sofre nenhum ferimento, distingue-se da tentativa cruenta ou vermelha, no qual a vítima é lesionada, em diferentes graus. Essa distinção entre os dois polos da tentativa deve ser ponderada pelo magistrado na análise da fração de redução da causa de diminuição da tentativa, prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, inclusive em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena”. 8.1 No caso concreto, tratando-se de tentativa vermelha ou cruenta, em que o projétil de arma de fogo desferido pelo réu atingiu a vítima, a redução da pena correspondente à tentativa deve ser estabelecida no patamar intermediário, isto é, 1/2.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593. CP, artigos 14 e 121. LEI 11.340/06, art. 5o. LEI 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.549.240/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025. STJ, REsp 1706918 / RS, Relator(a): Ministro JORGE MUSSI (1138), T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018. TJDFT, Acórdão 1874336, 07046088920238070012, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024.